Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. PRELIMINAR. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E COM INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A designação de julgamento por Núcleo de Gestão de Metas não viola o princípio da identidade física do juízo, nem configura inconstitucionalidade, pois, observa o princípio da celeridade e da duração razoável do processo.
1.1. Ausente qualquer comprovação de prejuízo pela parte, não há que se falar em violação do princípio da identidade física do juízo. Preliminar afastada. Precedentes STJ.
2. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família”.
2.1. In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a convivência com a parte ré era pública, contínua e com intuito de constituir família, mostrando-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.